Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700638-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) Reclamante: JOSELIO ARAUJO DA SILVA Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras prolatada nos autos de cumprimento de sentença (Proc. n. 0708130-42.2019.8.07.0020) ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO METROPOLITAN em desfavor de JOSÉLIO ARAÚJO DA SILVA, ora reclamante. O reclamante, reportando-se ao mandado de imissão na posse (ID 183298019, autos originários), informa que a “Colenda Segunda Turma Cível do Egrégio Tribunal do Distrito Federal já havia anulado um leilão prévio, do mesmo imóvel, devido ao erro judicial de não contar os direitos aquisitivos e sim o Imóvel como um todo. Portanto, devido a repetição do exato erro, deve ser anulado o leilão novamente e oportunizado ao Agravante a possibilidade de adimplir integralmente com a Execução, fato já manifesto inúmeras vezes no processo originário”. Registra, também, que é grave a situação, haja vista que existem “inúmeras ofertas de adimplência integral da dívida executória, sendo que jamais foi apurado o verdadeiro valor da dívida. A ordem de pagamento, do menos gravoso ao mais gravoso, prevista no artigo XX do CPC, não foi respeitada, situação que fere os Diretos Fundamentais do Agravante, devido ao manifesto prejuízo da perda de seu único bem imóvel”. Destaca, ademais, que o “edital do leilão não observou a decisão da 2a turma, já que não constou expressamente que se tratava dos DIREITOS AQUISITIVOS, ao contrário a arrematação deu-se em face do imóvel, quando este encontra-se em alienação fiduciária”. Em razão de tais circunstâncias, postula o “deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse. Até que se decida sobre o mérito da demanda”. É o relato do essencial. Decido. Cabe destacar que, em regime de plantão judicial, há estreitíssimo gargalo para a análise das demandas que buscam a concessão de medida cautelar de urgência, conforme se vê da seguinte transcrição, extraída do art. 4o da Portaria GPR n. 3308/2023, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Ora, do cotejo entre a narrativa constante da petição inicial (ID 54865241) e os termos da portaria acima transcrita, não é possível vislumbrar a presença da “extrema urgência e gravidade” que justifique a análise excepcional em seara de plantão judicial. Em outros termos, não há qualquer circunstância nos autos evidenciando que a falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, notadamente porque se a questão é a de afronta à autoridade de determinação judicial oriunda, no caso, da 2a Turma Cível, por certo que a competência para analisar tal alegação é exclusiva do próprio colegiado (CPC, 988, § 1o e RITJDFT, 26, III). Assim, porque não constatada a necessidade de qualquer medida urgente inadiável, é razoável concluir que não é o caso de se proceder à análise do pedido liminar neste plantão. Frente a tanto, determino a remessa dos autos à distribuição regular deste Tribunal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 09:23:28. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista